Tribunal: TJDFT
Processo: 0007583-03.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. ARTIGO 593, INCISO III, CPP. ALÍNEAS. SÚMULA No. 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO VERIFICADO.
1. Tendo o termo de apelação se fundamentado em todas as alíneas do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, indiferente o fato das razões recursais terem se restringido à alínea “c”. Isto porque, as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF).
2. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).
3. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Estando a dosimetria em perfeita sintonia com a jurisprudência pátria, pois fixada em atenção aos parâmetros majoritariamente aceitos, não há se falar em injustiça ou erro na fixação da pena.
5. Recurso conhecido e desprovido.